Tribunal: TJDFT
Processo: 0702263-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO EXECUTADO. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 Nos termos do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias.

2 Embora seja permita a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, a previsão deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico.

3. Mostra-se desarrazoada a aplicação de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão de passaporte), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.